Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713050-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALNI PEDRO CERIOLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valni Pedro Cerioli contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Produção Antecipada de Prova n° 0713949-12.2022.8.07.0001, deflagrada em face do Banco do Brasil S.A, declinou da competência, de ofício, para uma das varas de competência cível da Comarca de Dionísio Cerqueira/SC (local onde a parte autora reside e ensejou o pedido de liquidação), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada por VALNI PEDRO CERIOLI em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a produção antecipada de prova. Verifico que a parte autora reside em Dionísio Cerqueira/SC e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Dionísio Cerqueira/SC, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022.” Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 34767149, que se aplica ao caso a regra geral prevista no art. 46 do CPC, ou seja, “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”, bem como o disposto no art. 53 do CPC que considera competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Esclarece que o Agravado possui sede nesta capital, sendo o juízo competente para analisar a demanda. Acrescenta que, nos moldes do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, e, no caso, a demanda principal, ação civil pública, foi proposta no foro de Brasília/DF. Por fim, defende que a competência é territorial relativa, que não pode ser declarada de ofício. Pede que seja dado efeito suspensivo ao Recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar que o feito prossiga no Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Preparo comprovado – Id. 34767154. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. No presente caso, é possível avistar, em juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do Agravante, porquanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, processados pelo rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. Dispôs o STJ que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, podem ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. Ante o exposto, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Comunique-se. Dispenso informações. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora